Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000546-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES EVANGELISTA - CPF: 080.801.781-00 (RECORRENTE), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), GISELA CAMARGO NONATO 02711636151 - CNPJ: 20.642.705/0001-10 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000546-57.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gisela Camargo Nonato (G10 – SECURITY)

Recorrida(s):

Joao Rodrigues Evangelista

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MOTORES PARA PORTÃO ELETRÔNICO. VÍCIO NO PRODUTO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO À EMPRESA RECLAMADA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se os produtos adquiridos pelo consumidor apresentaram vícios, sendo a reclamada acionada para conserta-los em diversas oportunidades, mas os problemas persistiram, e ainda não houve a devolução de um dos motores adquiridos pelo autor, circunstância que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos peço consumidor que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Se a empresa deverá restituir ao consumidor o valor pago pelo produto que apresentou vício, o consumidor deverá devolvê-lo, no caso o motor do portão eletrônico, para não gerar enriquecimento sem causa.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isso posto
, após a análise dos fatos sob a ótica de ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO:

1. OPINO por indeferir o trâmite processual sob a égide da gratuidade da justiça pleiteado pelas partes.

2. OPINO por reconhecer o direito do Autor à prioridade de tramitação processual, na forma da lei 10.741/03, consoante garantido pelo artigo 71, bem como assegurado pelo artigo 1.048 do CPC/15.

3.
OPINO
por julgar
parcialmente procedentes
os pedidos formulados pelo Autor, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por deferir a inversão do ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6o, VIII do CDC.

4.
OPINO
por declarar, nesta oportunidade, a rescisão do contrato de compra e venda no 1001, referente aos dois motores eletrônicos, adquiridos em 23/04/2019, no valor total de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), por culpa exclusiva da Ré. (Mov. 27874721)
OPINO
, assim, por declarar a inexistência do débito no aludido valor, relativo ao contrato no 1001.

5. Em consequência,
OPINO
por tornar definitiva a tutela concedida pelo Douto Magistrado, à Mov. 29449152, para determinar que a Ré
CANCELE
a cobrança dos boletos relativos aos meses de novembro/019, dezembro/019, janeiro/020, fevereiro/020 e março/020, todos no importe de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), como especificado pela parte autora e, descritos na ordem de serviço n.o 1001 (Mov. 27874721), e se
ABSTENHA-SE
de inserir o nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, pelo não pagamento das faturas discutidas nesta demanda, sob pena de multa fixa que
OPINO
por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6.
OPINO
por reconhecer os danos materiais, sofridos pelo Autor, para condenar a Ré a restituir os valores pagos, na proporção de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (21/02/2020 – Mov. 29539267), e correção monetária (INPC) a partir de cada efetivo pagamento (Mov. 27874725).

7.
OPINO
por reconhecer os danos morais sofridos pelo Autor, para condenar a Ré a indenização, no montante que
OPINO
por arbitrar em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (18/09/2019 – Mov. 27874722), e a correção monetária a partir da homologação do presente, pela Douta Magistrada.

8.
Por fim, não tendo a Ré logrado êxito em desconstituir o direito autoral,
OPINO
por indeferir seus pedidos pela condenação do Autor em litigância de má fé, bem como que a indenize por eventuais prejuízos ou perdas e danos.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95”.

No presente caso, restou comprovado que o autor adquiriu da empresa Reclamada, ora Recorrente, em 23/04/2019, dois motores para portão eletrônico, pelo valor total de R$ 3.400,00, sendo parcelado em 10 vezes, de R$ 340,00 cada parcela. Também restou comprovado que os produtos adquiridos apresentaram vícios e a Recorrente foi acionada para conserta-los em diversas oportunidades, a saber, em 14/08/2019; 23/08/2019; 18/09/2019 e 22/10/2019, conforme ordens de serviços juntadas aos autos.

Consta também nos autos que, após a ordem de serviço aberta em 22/10/2019, apenas um motor foi devolvido ao autor, bem como que até o ajuizamento da lide (09/01/2020) o segundo motor não havia sido entregue.

Desta forma, se os produtos adquiridos pelo consumidor apresentaram vícios, sendo a reclamada acionada para consertá-los em diversas oportunidades, mas os problemas persistiram, e ainda não houve a devolução de um dos motores adquiridos pelo autor, circunstância que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos peço consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, não há que se falar em sua ocorrência tão somente em razão dos vícios apresentado nos produtos adquiridos, mas sim, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor, pois adquiriu dois motores para portão eletrônico que apresentaram vícios, sendo encaminhados várias vezes para conserto, sem solução definitiva.

Deste modo, com supedâneo no artigo 46, da Lei de regência dos Juizados Especiais, considero integrada a este voto, à respeitável sentença, que se sustenta pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Transcrevo trechos da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Da análise do feito, vislumbro que, o Autor comprovou a aquisição de dois motores eletrônicos, da Ré, em 23/04/2019, pelo valor total de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), parcelado em dez vezes. (Mov. 27874721).

Não obstante, já em 18/09/2019, ou seja, com cinco meses de uso, já precisou encaminhar o feito à Ré, para fins de troca da central e configuração dos controles (Mov. 27874722, p. 01). E, em seguida, em 22/10/2019, novamente precisou fazer trocas no motor (Mov. 27874722, p. 02).

Inclusive, tal fato foi noticiado à Delegacia de Polícia, consoante Boletim de Ocorrência de no 2019.319773, em 24/10/2019 (Mov. 27874724).

Ora, ao se adquirir um produto durável, como deve ser o motor de um portão eletrônico, gera no consumidor a expectativa de qualidade e durabilidade. Aliás, a informação adequada quanto à qualidade e os riscos que o produto apresenta, é um direito básico do consumidor, preconizado pelo artigo 6o, III do CDC.

O artigo 18 do CDC, assevera que “os fornecedores de produtos duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam”.

No caso, a partir do momento que os motores adquiridos pelo Autor, não funcionaram como esperado, tornaram-se impróprios ao consumo, nos termos do artigo 20, §2o do CDC, posto que inadequados ao fim a que se destinam. O motor, sem funcionar, por ausência de qualidade, não atende ao fim proposto, sequer atende às normas regulamentares de prestabilidade.

E não há que se falar em decadência do direito de reclamar, posto que, neste caso, o vício do motor era oculto, e só se evidenciou com a sua apresentação em Setembro/2019.

Ademais, o consumidor oportunizou a Ré ao reparo administrativo, mediante três chamados, em menos de sete meses de uso. Em todos eles, apesar de ter havido troca de peças, não houve a efetiva reparação do dano.

Deve-se deixar claro que não se trata de produto de uso imediato, mas, sim, de um produto de durabilidade considerável. Por essa razão, não há que prevalecer a tese de Ré de que, três trocas de peças, em menos de sete meses de uso, configuraria desgaste comum ao uso. Saliento, ainda, que não tratava-se de um vício de fácil constatação.

Dessa feita, entendo que a manutenção do contrato, nos moldes em que se encontra, certamente, causa grande desequilíbrio contratual, ante a ausência de eficiente contraprestação por parte da Ré, e ausência da qualidade do produto e do serviço disponibilizado no mercado.

Portanto, se o vício apresentado no produto não é sanado, nem ocorre à substituição do produto ou restituição do valor pago, fato dá ensejo a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou desprovido dos recursos despendidos e ainda impossibilitado de fazer uso regular do bem adquirido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, se o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, por isso deve haver a redução.

Em relação ao dano material, restou comprovado que o autor realizou o pagamento de 05 (cinco) boletos, no valor de R$ 340,00 cada, assim, faz
jus
a restituição da importância de R$ 1.700,00, conforme constou na sentença recorrida.

Por outro lado, se a Recorrente irá restituir ao autor o valor desembolsado nos produtos, o consumidor deverá devolvê-la o motor eletrônico que está em sua posse, sob pena de enriquecimento indevido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 e
determino
que

o Recorrido efetue a entrega do motor do portão eletrônico na empresa Reclamada, ou, em caso de recusa de recebimento, deverá depositá-lo na Secretaria do Juizado Especial. Deixo de condenar a recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte sustância do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021